Tribunal: TJMT
Processo: 1013954-76.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013954-76.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), WS SERRARIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 19.696.907/0001-65 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VAGNEL SANTANA DA SILVA - CPF: 603.973.221-00 (APELADO), ROBERTO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 354.062.401-53 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. GUIA FLORESTAL MATERIALMENTE INIDÔNEA. DIVERGÊNCIA DE ESPÉCIE E VOLUME. LICENÇA INVÁLIDA. CONFIGURAÇÃO DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA MADEIREIRA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. PERDIMENTO DO PRODUTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Guia florestal com informações substancialmente inverídicas quanto à espécie e ao volume torna-se materialmente inválida e equivale à ausência de licença para fins do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

2.
Empresa do setor madeireiro responde penalmente pelo transporte de produto florestal com documentação falsa, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento técnico.

3.
A invalidade da licença ambiental compromete toda a operação, legitimando a reparação integral dos danos e o perdimento da totalidade da carga apreendida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por WS SERRARIA DE MADEIRAS EIRELI em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Consta dos autos que, em 08 de novembro de 2023, a empresa recorrente emitiu a Guia Florestal (GF) nº 146587 e a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.127, autorizando o transporte de 29,202 m3 de madeira da espécie Trattinnickia burseraefolia (Amescla). Em 12 de novembro de 2023, a carga foi fiscalizada em Cuiabá/MT, ocasião em que se constatou o transporte de 33,056 m3 da espécie Protium sp. (Mescla-aroeira), conforme atestado pelo Laudo Técnico de Identificação nº 012/2024 do INDEA/MT.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a empresa recorrente à pena de 70 (setenta) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em meio salário mínimo, totalizando R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais), além de condená-la ao pagamento de R$ 8.687,87 (oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a título de reparação mínima dos danos ambientais. Determinou-se, ainda, a perda da totalidade da madeira apreendida em favor da União.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta: (i) atipicidade da conduta, argumentando que a existência de Guia Florestal afastaria a configuração do crime, tratando-se de mera irregularidade administrativa; (ii) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre acusação e condenação; (iii) subsidiariamente, readequação da pena e do valor da reparação de danos para incidir apenas sobre o volume excedente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A defesa apresentou, ainda, memorial reiterando os argumentos recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026